Tribunal: TJDFT
Processo: 0718158-92.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROCESSO: 0718158-92.2020.8.07.0001 EMBARGANTE: FLAVIO PORTO DE LIMA EMBARGADO: CONDOMÍNIO DA SCRN 716 BLOCO H ENTRADA 22 DECISÃO I – Trata-se de embargos de declaração opostos por FLAVIO PORTO DE LIMA contra decisão desta Presidência, que inadmitiu o recuso especial por ele interposto. Sustenta, em síntese, que a decisão é contraditória, pois se fundamenta em argumentos inconciliáveis. O pedido é manifestamente inadmissível, porquanto, “O único recurso cabível contra a decisão que nega seguimento ao recurso especial é o agravo, previsto no art. 1.042 do CPC/15. Dessa forma, a oposição de embargos de declaração revela erro grosseiro, motivo pelo qual não tem o condão de interromper o prazo para interposição do agravo em recurso especial. Precedentes.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1894296/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 30/9/2021). Atente-se para o teor do artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil. II – Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009